Tribunal: TJSP
Processo: 0014333-77.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Sentença de extinção, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Prescrição reconhecida. Inconformismo do patrono do corréu Vanderson, visando à majoração dos honorários sucumbenciais fixados por juízo de equidade em R$ 2.000,00, para o percentual de 10% a 20% do valor da causa. Pretensão de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Sentença de extinção, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Prescrição reconhecida. Inconformismo do patrono do corréu Vanderson, visando à majoração dos honorários sucumbenciais fixados por juízo de equidade em R$ 2.000,00, para o percentual de 10% a 20% do valor da causa. Pretensão de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa. Circunstâncias do presente caso que significa extrapolar os limites da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido, com fixação de verba honorária de sucumbência recursal (artigo 85, §1o, do CPC).